Tribunal: STF
Processo: ARE 1537677
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Warzone Brazil Comércio, Importação e Exportação Ltda. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROPAGANDA DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES EM OUTDOORS, REDES SOCIAIS E INTERNET, SEM SER EM CANAIS ESPECIALIZADOS – PROIBIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 33 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE ABSTENÇÃO – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS BEM RECONHECIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃOPROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, na qual foi reconhecida a proibição da veiculação de propaganda de armas de fogo e munições em outdoors, mídias sociais e internet sem ser em canais especializados, com a consequente condenação a obrigações de fazer e não fazer, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.”



    No apelo extremo, a recorrente alega violação dos artigos 1º, inciso IV; 2º; 5º, incisos IV e IX; 170, caput e inciso IV, e 220 da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido “impôs restrições desproporcionais e arbitrárias à publicidade de produtos comercializados pela recorrente, interferindo diretamente no exercício de atividades econômicas lícitas e regulamentadas”.



    Argumenta que a atuação do Ministério Público estadual excede suas atribuições legais, pois a “fiscalização da ética publicitária é de competência exclusiva do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), conforme o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária”.



    Aduz que a multa imposta carece de razoabilidade e proporcionalidade, sendo que a “competência para aplicar multas por publicidade ilegal é do Exército Brasileiro, conforme o Decreto nº 9.847/2009. Não cabe ao Poder Judiciário aplicar essa penalidade”.



    Ao fim, requer a reforma do acórdão recorrido, “excluindo a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, a multa de R$ 100.000,00 e as multas diárias, para que a empresa possa voltar a utilizar a rede social dentro das normas previstas no CONAR.”



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Warzone Brazil Comércio, Importação e Exportação Ltda., objetivando o seguinte:



    “a) confirmar a tutela de urgência para que a ré se abstenha de veicular propaganda/publicidade na Internet ou em suas redes sociais ou quaisquer mídias, inclusive em outdoors, limitando-se à utilização de canais especializados (acessíveis tão somente a caçadores, colecionadores e atiradores), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 



    b) condenar a ré ao pagamento da multa estipulada no artigo 33 do Estatuto do Desarmamento, no valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos Lesados. 



    c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).”



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para



    “(1) condenar a requerida Warzone Brazil Comércio, Importação e Exportação Ltda. a se abster de veicular propaganda/publicidade na internet ou em suas redes sociais ou quaisquer mídias, inclusive em outdoors, limitando-se à utilização de canais especializados, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (2) condenar a ré ao pagamento da multa estipulada no artigo 33 do Estatuto do Desarmamento, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir do ajuizamento e com juros de mora de 1% ao mês contados da citação, a ser revertida ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos Lesados; (3) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizada desde o ajuizamento pela Tabela de Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado”.



    O Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional e após extensa análise dos fatos e provas dos autos, manteve integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Segundo consta dos autos, o Ministério Público do Estado de São Paulo moveu ação civil pública frente à Warzone Brazil Comércio, Importação e Exportação Ltda., sob o fundamento de que a ré promoveu a publicidade para venda de diversas armas de fogo como pistolas, espingardas e fuzis, além de munições, na cidade de São Carlos, por meio da exposição de cinco outdoors, causando forte impacto negativo à população. Além disso, o autor alega que a requerida realiza publicidade de venda de armas nas redes sociais e em seu site, fora dos canais especializados. 



    A ação foi julgada procedente. Contra esta decisão se insurge a ré, mas seu recurso não merece acolhimento 



    Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade ativa do Ministério Público de São Paulo para mover esta ação civil pública.



    O art. 127 da Constituição Federal dispõe que ‘o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis’. Ainda, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e do art. 25, inciso IV, letra “a”, da Lei n.º 8.625/1993, possui o Ministério Público, como função institucional, a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos, no mesmo sentido do disposto na Lei nº 7.347/85.



    Ora, conquanto caiba ao CONAR Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária analisar sobre a ética de determinada propaganda ou publicidade, o Ministério Público tem competência para fiscalizar o cumprimento da lei em respeito aos interesses sociais e individuais indisponíveis, assim como a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal, como no caso de haver publicidade em sites, outdoors e redes sociais destinados à venda de armas de fogo, fora dos canais especializados, em desrespeito à norma do Estatuto do Desarmamento, afetando a sociedade como um todo, em especial as crianças e adolescentes e as pessoas vulneráveis que se pretende tutelar.



    Aqui não se trata de censura à propaganda pela venda de armas de fogo e munições, mas de respeito ao que preceitua o Estatuto do Desarmamento, considerando que a publicidade em local aberto ao público, na internet ou redes sociais abertas, sem qualquer restrição, está sim estimulando o uso indiscriminado de armas de fogo. Não pode um órgão que tem natureza jurídica de associação de direito privado se sobrepor à lei ou à Constituição.



    Como bem descreveu o d. Procurador de Justiça, Oriel Da Rocha Queiroz, no parecer de fls. 523/527, cujo trecho merece destaque, ‘na dicção da lei, ao menos em tese, tal publicidade se mostra abusiva e o ajuizamento da ação civil pública encontra respaldo no art. 1º, inciso II da Lei Federal 7.347/85, que legitima o Ministério Público para seu ajuizamento em prol do consumidor. Não bastasse isso, a alegada competência administrativa do CONAR para fiscalizar a publicidade em geral não retira do Poder Judiciário a possibilidade de analisar a matéria em apreço, dada a independência entre as respectivas instâncias. É incontroverso que referida publicidade em outdoors dirige-se ao público em geral, inclusive crianças e adolescentes, e, a não consumidores de armas de fogo. É sabido também que as armas de fogo têm potencial para induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, bem como a de terceiros’ (g.n.).



    No mais, o art. 33, II, da Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) deve ser interpretado de forma estrita quanto à proibição à publicidade do comércio de armas de fogo, pois apenas empresas autorizadas que seguem regulação específica podem comercializar armas, e determinadas pessoas, que cumpram os requisitos requisitos legais, podem adquirir o produto. Assim dispõe:



    (...)



    Ora, a regra é a proibição à propaganda para venda de armas de fogo, “estimulando o uso indiscriminado”. A exceção é a publicidade em mídia especializada, e por tais publicações se entende aquelas voltadas a um público específico que possa, dentre as normas previstas no Estatuto do Desarmamento, adquirir, ter a posse e portar armas de fogo, como por exemplo colecionadores (CACs), integrantes das Forças Armadas e de órgãos policiais, dentre outros que a lei discrimina. 



    Daí vem a dificuldade em se delimitar quando a publicidade é voltada ao público em geral e quando ela é voltada a um público específico.



    Por certo, a propaganda veiculada em outdoors atinge um público em geral, sem discriminar crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis que são facilmente suscetíveis às informações dispostas nas imagens e descrições do outdoor, ainda que atinja uma população de determinada região onde esteja localizado.



    Da mesma forma se entende o acesso às redes sociais sem qualquer controle de idade ou de público, ou ainda sites da internet cujo acesso é livre, equiparando-se aos supracitados outdoors. Redes sociais como Instagram, Facebook e Youtube também são de fácil acesso por crianças e adolescentes, público este que se pretende proteger. Ora, se não há restrição de acesso a tais redes sociais, independentemente da idade do visitante, inclusive ao site da empresa recorrente, não podem, tais vias, ser consideradas “publicações especializadas”, merecendo a restrição geral a que alude o art. 33, II, do Estatuto do Desarmamento.



    Conforme precursora decisão proferida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2027635-19.2023.8.26.0000, em 05.09.2023, pelo E. Des. Alfredo Attié, da C. 27ª Câmara de Direito Privado, deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a restrição imposta no art. 33, da Lei nº 10.826/2003 também deve ser aplicada às redes sociais como Instagram e websites de empresas que comercializam armas de fogo, como no caso da recorrente. Tal decisão merece destaque de alguns trechos, que aqui se adotam como razão de decidir, senão vejamos:



    (...)



    Considerando-se que as propagandas veiculadas em meios públicos podem facilmente atingir crianças e adolescentes, e que, nos termos do art. 79, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ‘As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família’, devem tais publicações ser proibidas. Aliás, este é o entendimento do próprio Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, no Anexo ‘S’, no qual há previsão expressa a respeito da proibição de publicidade para venda de arma de fogo em anúncio veiculado em publicação dirigida ao público infanto-juvenil.



    Quanto aos danos extrapatrimoniais, diante das circunstâncias aqui verificadas, é evidente a ocorrência do dano moral, pois decorre da conduta ilícita da ré, da desídia e menosprezo pelos direitos do consumidor, condutas estas que extrapolam os limites da razoabilidade, do simples aborrecimento e do mero descumprimento contratual, além de prescindir de prova do efetivo prejuízo.



     Houve um dano à toda coletividade, isto é, transcendeu o individual, causando impacto no sentimento de toda a sociedade que é afetada direta ou indiretamente pelo prejuízo do ato danoso, eis que atingida em uma enorme gama de bens, direitos e obrigações que pertencem não somente a um indivíduo, mas sim a todo um grupo social.



    Destarte, de rigor a manutenção da condenação da ré a título de indenização por tais danos morais coletivos. Seu arbitramento, de grande dificuldade e polêmica, seja em razão de sua quantificação e avaliação econômica dos danos morais coletivos, há que respeitar os princípios que regem a matéria, quais sejam, o da razoabilidade e proporcionalidade.



    Tem-se entendido que, assim como no caso de dano moral individual, deve ser feito por arbitramento, levando-se em conta o grau de sofrimento causado, a extensão do dano, as condições econômicas do causador do dano, entre outros critérios para se chegar a um valor que propicie tanto a reparação à coletividade como punição ao infrator.



    Diante de tais elementos, tem-se que o montante arbitrado na r. decisão impugnada deve ser mantido - R$100.000,00, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade retro citados. 



    Quanto à multa diária fixada, mostra-se justificada a sua imposição quando se determina que uma parte seja obrigada a fazer ou não fazer algo, justamente para reforçar a necessidade de cumprimento da determinação judicial, estando prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, e seus parágrafos. 



    As astreintes constituem técnica de tutela coercitiva que tem por objetivo compelir o devedor a cumprir a determinação judicial, sendo possível sua redução quando desproporcional e incompatível com a realidade, o que não ocorre no caso. 



    A multa diária pode ser reavaliada a qualquer tempo, eis que ‘a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada’ (REsp nº 1.333.988/SP, julgado em 09 de abril de 2014). 



    No mesmo sentido o artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil, determina que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou exclui-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 



    Assim, deve a r. sentença de primeiro grau ser integralmente mantida, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir, nos termos do art. 252, do RITJSP.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 7.347/1985 e 10.826/2003). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AJUIZADAS EM FAVOR DE IDOSOS. COBRANÇA EXCESSIVA DE HONORÁRIOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. TEMA 861 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEIS, AO CASO, OS TEMAS 262 E 471. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte que reconhece a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, quando presente evidente relevante interesse social, inclusive de consumidores, não só quando tais interesses são indisponíveis como, também, em face de direitos disponíveis. 2. Ademais, a orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a controvérsia atinente à natureza dos direitos defendidos em juízo, se individuais homogêneos ou heterogêneos, situa-se no âmbito infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal (RE 907.209-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 6.11.2015, Tema 861). 3. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 262 e 471 da repercussão geral, por cuidarem de questões diversas da discutida nestes autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.384.869/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/03/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA IRREGULAR. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO URBANÍSTICO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. REGULARIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública em que se discutem temas relacionados à interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, quando presente evidente relevo social, independentemente de os potenciais titulares terem a possibilidade de declinar a fruição do direito afirmado na ação. Precedentes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 3. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.710/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/03/2019).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFERTA IRREGULAR DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS. PUBLICIDADE ENGANOSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDIVIDUAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL COLETIVO. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmulas nº 279 e 454/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.498.200/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 28/02/2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ação civil pública. Bloqueio de rodovia federal. Manifestação de sindicato. Obrigação de não fazer. Dano moral coletivo. Configuração. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. É incabível o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. São inviáveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula nº 280/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.483.577/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/06/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. No que diz respeito ao dano moral coletivo alegado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o Tribunal de origem, amparando-se nas peculiaridades do caso concreto, concluiu por sua inexistência. 2. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.346.269/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/03/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente